Tribunal: TJMT
Processo: 0010323-10.2013.8.11.0040
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0010323-10.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), LUCELIA ALVES CORREA - CPF: 930.687.001-91 (ADVOGADO), UBIRATAN MAURILIO DA SILVA - CPF: 134.149.091-20 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ATO NÃO SUSPENSIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 4º, DA LEI Nº 6.830/80 POR ANALOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Sorriso/MT contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal proposta contra Ubiratan Maurílio da Silva, com fundamento na prescrição intercorrente, reconhecida nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve inércia da Fazenda Pública após tentativa frustrada de constrição patrimonial, apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, na vigência do CPC/1973, o prazo prescricional intercorrente se inicia após o transcurso de um ano da paralisação do feito, quando não há suspensão formal, aplicando-se por analogia o art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80.

4.

Diligências processuais inócuas ou não frutíferas, como pedidos de bloqueio sem êxito e penhora de bens inservíveis à execução, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

5.

No caso, transcorreram mais de cinco anos após a primeira tentativa de constrição infrutífera (em 09.11.2015), sem que houvesse medida eficaz de localização de bens ou impulso processual hábil a interromper a prescrição.

6.

A jurisprudência do STJ é firme ao exigir, para afastar a prescrição intercorrente, atos efetivos voltados à satisfação do crédito, não bastando peticionamentos genéricos ou diligências sem resultado útil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente na execução fiscal pode ser reconhecida de ofício, quando, após a tentativa infrutífera de localização de bens do devedor, não há impulso eficaz do exequente por prazo superior a cinco anos.

2.

Atos processuais formais ou diligências sem resultado prático não suspendem nem interrompem o curso da prescrição intercorrente.

3.

Aplica-se, por analogia, a regra do art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80, iniciando-se o prazo de prescrição após um ano da inatividade da Fazenda Pública, salvo determinação judicial em sentido diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/80, art. 40, §2º; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.165.108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 28.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível nº 0010323-10.2013.8.11.0040

Apelante: Município de Sorriso/MT

Apelado: Ubiratan Maurílio da Silva

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO/MT contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da execução fiscal promovida contra UBIRATAN MAURÍLIO DA SILVA, extinguiu o feito com base no reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o ente municipal pugna pela reforma ou cassação da sentença, sustentando que não houve inércia da exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que diversas diligências foram realizadas com o objetivo de localizar bens do devedor e satisfazer o crédito tributário. Defende que, no caso, o redirecionamento da execução ao sócio-gerente ocorreu por força de dissolução irregular da empresa, com base na Súmula 435 do STJ, sendo o termo inicial do prazo prescricional regido pela teoria da actio nata, ou seja, a partir do conhecimento do ato ilícito.

O recorrente ainda assevera que a jurisprudência consolidada no REsp 1.201.993/SP (Tema 444) não se aplica ao caso, pois a Fazenda Pública agiu com diligência e não deu causa à paralisação do feito. Argumenta que, não havendo inércia atribuível à exequente, não se pode cogitar a ocorrência da prescrição intercorrente. Invoca, outrossim, precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal que prestigiam a atuação diligente do Fisco como elemento impeditivo da prescrição.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja anulada ou reformada a sentença, determinando-se o prosseguimento regular da execução fiscal.

Embora regularmente citado, o executado, ora apelado, não constituiu advogado nos autos, razão pela qual não apresentou embargos à execução e, tampouco, ofereceu contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025